Tribunal: TJDFT
Processo: 0717153-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO STF. USO DE ALGEMAS. APRESENTAÇÃO DO PRESO. EXCESSO DE PRAZO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente os vícios apontados, os embargos não merecem ser acolhidos.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.